Tribunal: TJSP
Processo: 1014480-75.2016.8.26.0625
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E INDEFERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO POR INDÍCIOS DE LESÃO A TERCEIRO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE O ACORDO FOI FIRMADO QUE REVELAM POSSÍVEL INTUITO LESIVO A CREDOR, TERCEIRO NO PROCESSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E INDEFERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO POR INDÍCIOS DE LESÃO A TERCEIRO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE O ACORDO FOI FIRMADO QUE REVELAM POSSÍVEL INTUITO LESIVO A CREDOR, TERCEIRO NO PROCESSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação do autor e do recurso adesivo do patrono do réu, além de indeferir a homologação de acordo devido à impugnação de terceiro credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em (i.) verificar o interesse do terceiro credor na impugnação do acordo; e (ii.) avaliar a validade e regularidade do acordo firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Não há comprovação de satisfação integral do crédito do terceiro credor na execução de título extrajudicial em trâmite, mantendo-se o seu interesse em impugnar o acordo. Indícios de que o acordo foi firmado com possível propósito de frustrar credores, considerando a data do protocolo do acordo e a ausência de comprovantes de transferência de valores significativos.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO DESPROVIDO.